Tribunal: CARF
Processo: 10580.725875/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. SUMULA CARF 206.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTOS CONSTANTES DA CONTABILIDADE. NÃO INSERÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. CABIMENTO DO LANÇAMENTO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE QUE OS VALORES CONTABILIZADOS REFEREM-SE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É cabível o lançamento tributário em relação a valores apurados a partir da contabilidade do sujeito passivo, não constantes da folha de pagamento e da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, uma vez demonstrado pela fiscalização que os valores imputados referem-se a valores pagos a título de serviços prestados por segurados contribuintes individuais.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA FORA DOS PADRÕES. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CABIMENTO DA LAVRATURA FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o descumprimento da obrigação acessória atinente à elaboração da folha de pagamento nos padrões exigidos pela legislação previdenciária, especificamente pela não inserção dos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, conforme apurado na contabilidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CABIMENTO DA LAVRATURA FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o descumprimento da obrigação acessória atinente ao desconto que a empresa deve proceder em relação às contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais em relação aos pagamentos realizados em virtude da prestação de serviços, conforme apurado na contabilidade.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas remuneratórias. Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional - CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725875/2015-82
ACÓRDÃO
2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. SUMULA CARF 206.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTOS CONSTANTES DA CONTABILIDADE. NÃO
INSERÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA GUIA DE RECOLHIMENTO AO
FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. CABIMENTO DO
LANÇAMENTO. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE QUE OS VALORES
CONTABILIZADOS REFEREM-SE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É cabível o lançamento tributário em relação a valores apurados a partir da
contabilidade do sujeito passivo, não constantes da folha de pagamento e
da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP,
uma vez demonstrado pela fiscalização que os valores imputados referem-
se a valores pagos a título de serviços prestados por segurados
contribuintes individuais.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO
EMITIDA FORA DOS PADRÕES. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CABIMENTO DA
LAVRATURA FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o
descumprimento da obrigação acessória atinente à elaboração da folha de
pagamento
nos
padrões
exigidos
pela
legislação
previdenciária,
especificamente pela não inserção dos segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa, conforme apurado na contabilidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DESCONTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
CABIMENTO DA LAVRATURA FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o
descumprimento da obrigação acessória atinente ao desconto que a
empresa deve proceder em relação às contribuições sociais devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais em relação aos
pagamentos realizados em virtude da prestação de serviços, conforme
apurado na contabilidade.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO
EM JULGADO.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em
face da inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe
reconheça a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas verbas remuneratórias. Inteligência do artigo 170-A do
Código Tributário Nacional - CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias relativas: à
inconstitucionalidade da multa; daquelas que foram objeto do Mandado de Segurança no
0019528- 07.2010.4.01.3300; e do pedido de revisão de ofício do lançamento, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
3
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo trechos do acórdão da DRJ, com destaques:

Trata-se de Autos de Infração relativos a contribuições sociais previdenciárias
devidas pela empresa à Seguridade Social, bem assim, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
e riscos ambientais do trabalho – GILRAT (Auto de Infração DEBCAD no
51.065.970-5), contribuições devidas por segurados (Auto de Infração DEBCAD no
51.065.971-3), contribuições devidas a Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE(Auto de Infração DEBCAD no 51.065.972-1), glosa de
compensação indevida (Auto de Infração DEBCAD no 51.065.968-3), multa isolada
por compensação com falsidade na GFIP(Auto de Infração DEBCAD no 51.065.969-
1) e imposições de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias
(Autos de Infração DEBCAD no 51.080.879-4 e 51.080.880-8), no período
compreendido pelas competências 01 a 12/2012.
Os lançamentos de obrigações principais abrangem os seguintes levantamentos:

Levantamento CO - Contabilidade (não declarado em GFIP): refere-se a
valores lançados na contabilidade nas contas referentes a pagamentos
efetuados a segurados empregados a título de gratificação de férias,
rescisão contratual trabalhista complementar e pagamentos efetuados a
segurados contribuinte individual por serviços prestados durante o
período 01 a 12/2012.

Levantamento FP - Folha de Pagamento (não declarado em GFIP):

contém valores de remunerações de segurados empregados que constam
na folha de pagamento, mas não foram declarados na GFIP, nas
competências 03 a 11/2012.

Levantamento DF - Diferença Folha X Gfip (não declarado em GFIP):
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
4

contém valores de diferença das remunerações declaradas na GFIP e as
remunerações declaradas nas folhas de pagamento, nas competências 01
a 11/2012.

Levantamento RA - Diferença de RAT (não declarado em GFIP):

contém valores da diferença da contribuição do SAT ajustado.
Competências 01 a 12/2012 e 13o . salário.

Levantamento GL - Glosa compensação indevida (não declarada em GFIP):
contém os valores declarados indevidamente no campo de compensação
nas GFIP's nas competências 01 a 04/2012 e 08/2012.

Levantamento MI - Multa Isolada - correspondem à multa de 150% sobre
o valor da compensação indevida declarada no campo de compensação
nas GFIP's de 01 a 04/2012 e 08/2012.

PROCEDIMENTOS VERIFICADOS DURANTE A AUDITORIA PARA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Em análise das folhas de pagamentos, contatou-se que a empresa deixou de
lançar nas GFIP's referentes às competências 03 a 11/2012 segurados
empregados declarados nas folhas de pagamentos. Identificou-se também várias
diferenças dos valores das remunerações pagas aos segurados empregados
declaradas nas folhas de pagamento e os valores declarados nas GFIP’s
correspondentes, nas competências de 01 a 11/2012.
Em análise da contabilidade e dos documentos contábeis, a fiscalização pode
observar que a empresa TERRABRAS - Terraplenagens do Brasil S.A efetuou no
mês de maio de 2012, pagamentos aos segurados empregados Nivaldo Monteiro,
Manoel Lisboa Silva e no mês de junho de 2012 ao segurado empregado
Marivaldo Dias Santana a título de rescisões trabalhistas complementar.
Contatou-se ainda que nas competências julho e agosto de 2012 foram efetuados
pagamentos aos segurados Eliomar Silva Duque e Durvalino Carvalho Silva a título
de gratificação de férias. Esses pagamentos além de não estarem declarados nas
GFIP’s, não foram declarados nas folhas de pagamentos mensais apresentadas
pela empresa à fiscalização.
A fiscalização identificou ainda, na contabilidade, pagamentos efetuados a vários
segurados contribuintes individuais através das contas 26471 - Serviços
Especializados Pessoa Física, 10777 - Serviços Terceiros Pessoa Jurídica, 47065 -
Eurico Freire Santana Filho, 46137 - Marcos Antonio Gomes Cardoso, 10895 -
Fretes, Carretos e Transporte, 26465 -Serviços prestados Pessoa Física e recibos
de pagamentos de segurados contribuintes individuais. Estes lançamentos
contábeis não se encontram declarados nas folhas de pagamentos de 2012 da
empresa. Constatou-se ainda que tais valores também não foram declarados nas
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
5
GFIP’s, conforme verificado através do arquivo GFIP/WEB, emitido através do
Sistema Corporativo da Receita Federal do Brasil.
A empresa TERRABRAS declarou na GFIP durante o ano de 2012 a alíquota do RAT
ajustado menor do que a devida. Em análise da GFIP através do arquivo GFIP/WEB
emitido através do Sistema Corporativo da Receita Federal do Brasil, observou-se
que a empresa efetuou compensações sem o respectivo suporte legal nas
competências 01 a 04/2012 e 08/2012.
Foi solicitada a empresa TERRABRAS Terraplenagens do Brasil S/A, através do
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, esclarecimentos sobre as
compensações efetuadas nas competências 01 a 05/2012, 08, 10 a 12/2012. A
empresa apresentou notas fiscais de serviços prestados a terceiros comprovando
que nas competências 05/2012 e 10 a 12/2012, as compensações declaradas nas
GFIP’s, trata-se de retenção de 11%, efetuados pelos tomadores, conforme artigo
31, parágrafo 1o da Lei no 8.212/91. A empresa efetuou as retificações das GFIP’s,
nessas competências, conforme solicitado pela fiscalização.
A empresa esclareceu, ainda, que diante do recolhimento indevido de
contribuição previdenciária incidente sobre algumas rubricas, ajuizou o Mandado
de Segurança no 0019528-97.2010.4.01.3300, objetivando a suspensão da
exigibilidade da contribuição social previdenciária patronal incidente sobre as
seguintes verbas: auxílio doença/acidente (15 primeiros dias), 1/3 de férias, aviso
prévio indenizado, 13° proporcional ao aviso prévio indenizado, férias e salário
maternidade.
Analisando a documentação apresentada, foi observado o processo n° 0019528-
97.2010.4.01.3300 deferido parcialmente, tão somente para declarar a
inexistência de relação jurídica tributária que autorize a exigibilidade do crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos relativamente aos quinze primeiros dias de afastamento dos segurados por
motivo de auxílio-doença, bem como sobre o valor das férias convertidas em
pecúnia (indenizadas) e o respectivo adicional, que corresponde a 1/3 (um terço)
do salário, adotando a mesma orientação para aviso prévio indenizado e o 13°
salário resultante da sua repercussão, assegurando-lhe, em conseqüência, o
direito de proceder à compensação do quanto pagaram indevidamente com
dívidas relativas à mesma contribuição(Lei no . 8.212/91, artigos 11, parágrafo
único, 22 e 89).
Salienta a fiscalização que referido processo ainda não transitou em julgado e que
até o momento, a sentença foi parcialmente desfavorável ao pleito do
contribuinte. No processo citado consta que a compensação somente poderá ser
efetivada após o trânsito em Julgado da decisão, conforme disposição contida no
art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN.Diante disto, todos os valores
compensados pela empresa em GFIP’s, foram integralmente glosados, nas
competências 01 a 04/2012 e 08/2012.
DOS CRÉDITOS DA EMPRESA
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
6
Os créditos da empresa levados em consideração pela auditoria foram obtidos
através das GPS (Guia de recolhimento das Contribuições Previdenciárias), código
de pagamento 2100 (nas competências 01 a 13/2012), e os valores constantes no
destaque da retenção de 11% (onze por cento), contidos nas notas fiscais de
prestação de serviços, conforme relacionados no relatório denominado RDA
(Relatório de Documentos Apresentados), com o código de pagamento "DNF -
Destaque da Nota Fiscal". Todos esses valores foram apropriados no
levantamento GI, referente aos valores declarados em GFIP.
Considerou-se como créditos os valores dos destaques constantes na nota fiscal
(DNF) os quais estão declarados nas GFIP's dos tomadores, no campo "retenção",
e valores das GPS código 2100. O salário família e salário maternidade, quando
existentes, foram também devidamente considerados e deduzidos pelo próprio
contribuinte, na declaração de sua GFIP (levantamento GI).
DA APLICAÇÃO DA MULTA
No procedimento fiscal foram apurados valores que o contribuinte deixou de
declarar em GFIP em época própria, referentes aos salários pagos pela empresa a
segurados empregados e pagamentos efetuados a segurados contribuintes
individuais, conforme constatado através das folhas de pagamento, contabilidade
e documentos contábeis. Sendo assim, o contribuinte, omitiu do instrumento
declaratório próprio, valores passíveis de incidência de contribuições
previdenciárias na forma do art. 22, I e II da Lei no 8.212/91.
Foram apurados valores correspondentes a glosa das compensações efetuadas
nas GFIP’s referente às competências 01 a 04/2012 e 08/2012, uma vez que a
empresa efetuou compensações nas citadas competências, sem o respectivo
suporte legal.
Auto de Infração (AI) Debcad n° 51.065.969-1 Corresponde à imposição de multa
no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o valor da
compensação indevida, nos termos do art. 89, parágrafo 10, da Lei no 8.212/91
efetuada nas competências de 01 a 04 e 08 de 2012, uma vez que a empresa
efetuou as compensações das contribuições previdências sem possuir o
respectivo suporte legal.
A multa acima citada incide também sobre os valores declarados a maior no
campo "retenção - valor informado" nos termos do art. 89, parágrafo 10, da Lei no
8.212/91.
O valor da multa isolada corresponde, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ao
dobro da multa de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430/96. Desta forma, a alíquota aplicável é de 150% (cento e
cinqüenta por cento), que incide sobre os valores falsamente declarados em GFIP.
Os valores encontrados foram identificados pelo código "MI" (Multa Isolada).
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
7
A empresa foi enquadrada no artigo 72 da Lei no 4.502/64, por sonegação e
fraude, pois deixou de pagar o tributo devido, declarando nas GFIP’s valores
relativos a compensação sem o devido respaldo legal, já que os processos a que a
empresa se refere ainda não transitaram em julgado.
DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Auto de Infração DEBCAD n° 51.080.880-8 (Código de fundamentação legal
30)Durante o procedimento fiscal, constatou-se que as folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas
aos contribuintes individuais, a seu serviço, não foram confeccionadas de acordo
com os padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária, o que
constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212/91, combinado
com o artigo 225, inciso I, § 9o , do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. A empresa deixou de relacionar nas folhas de
pagamentos os dados dos segurados contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços durante o ano de 2012, conforme lançado na contabilidade da empresa
nas contas 26471 - Serviços Especializados Pessoa Física, 10777 -Serviços
Terceiros Pessoa Jurídica, 47065 - Eurico Freire Santana Filho, 46137 - Marcos
Antonio Gomes Cardoso, 10895 - Fretes, Carretos e Transporte, 26465 - Serviços
prestados Pessoa Física e recibos de pagamentos de segurados contribuintes
individuais. Deixou ainda de declarar nas folhas de pagamentos os valores de
rescisão trabalhista complementar dos segurados empregados Nivaldo Monteiro,
Manoel Lisboa Silva e Marivaldo Dias Santana e gratificação de férias dos
segurados empregados Eliomar Silva Duque e Durvalino Carvalho Silva conforme
documentos contábeis.
Aplicou-se a multa prevista no art. 283, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF n°13,
09/01/2015, publicada no DOU em 12/01/ 2015.
Auto de Infração DEBCAD 51.080.879-4 (Código de Fundamentação Legal 59)A
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais, a seu serviço, infringindo o
contido, no artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 e artigo 4o da Lei n°
10.666 de 08/05/2003, c/c artigo 216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da
Previdência Social.
A empresa deixou, de arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados aos segurados
empregados Eliomar Silva Duque e Durvalino Carvalho Silva referente a
gratificação de férias conforme documentos contábeis.
Deixou ainda, de arrecadar, mediante desconto, a contribuição previdenciária
incidente sobre os pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais
que lhes prestaram serviços durante o ano de 2012, conforme lançado na
contabilidade da empresa nas contas 26471 - Serviços Especializados Pessoa
Física, 10777 - Serviços Terceiros Pessoa Jurídica, 47065 - Eurico Freire Santana
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
8
Filho, 46137 -Marcos Antonio Gomes Cardoso, 10895 - Fretes, Carretos e
Transporte, 26465 - Serviços prestados Pessoa Física e em recibos de pagamentos
de segurados contribuintes individuai - RPAs.
Foi aplicada a multa prevista no art. 283, II, "g" do Regulamento da Previdência
Social, com o valor atualizado nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF
n°13/2015.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foram formalizados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de n°s 01, 02 e 03,
conforme Inciso III, do artigo 135 do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/66.
A empresa fiscalizada, através de seus representantes legais (sócios
administradores), declarou na GFIP nas competências 01/2012 a 04/2012 e
08/2012 relativas a matriz, compensações das contribuições previdenciárias sem
o respectivo suporte legal.
Conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de novembro
de 2003, no 6 o do Capítulo III - Administração Geral, a sociedade será
administrada por uma Diretoria composta de até 03 (três membros, sendo um
Diretor Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo/Financeiro),
acionistas ou não, mas residente no País, eleitos pelo prazo de 2 (dois) anos,
podendo serem reeleitos.
Sendo assim, e pelas razões expostas, considerou-se que o Diretor Presidente
Hernâni Silveira Castro Júnior, o Diretor Administrativo-Financeiro André Luiz
Paula Leite de Castro e o Diretor Técnico Pedro Aurélio de Freitas Araújo, são
solidariamente responsáveis com seus patrimônios pelo crédito devido neste
processo.
O débito em que participa solidariamente com a empresa nas competências
01/2012 a 04/2012 e 08/2012, relativo a matriz consolidado no processo
COMPROT n° 10580.725875/2015-82 que abrange os DEBCADS nos 51.065.968-3
e 51.065.969-1. (fls. 698-702)

Após a oposição de impugnação do contribuinte e solidários, foi proferido o
acórdão no 14-60.447, proferido pela 12a Turma da DRJ/POR, que entendeu pela sua
improcedência, nos termos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
9
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. CRIME MATERIAL. SOBRESTAMENTO DA REPRESENTAÇÃO ATÉ
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento carecem de
competência no tocante ao cabimento material ou não da Representação Fiscal
Para Fins Penais.
Nos delitos materiais, como a sonegação de contribuição previdenciária, o
prosseguimento da Representação Fiscal Para Fins Penais depende do
exaurimento da instância administrativa, da qual resulte a constituição definitiva
do crédito tributário. Até este momento, embora lavrada, fica acostada aos autos
do processo administrativo tributário, aguardando seu desfecho.
LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
E
DIRETORES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE
PODERES, VIOLAÇÃO À LEI, CONTRATO OU ESTATUTO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA.
Não configura hipótese de excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou
estatuto social, a informação de compensação indevida na GFIP, reduzindo-se a
contribuição devida pelos fatos geradores declarados, configurando mero
inadimplemento.
A responsabilidade solidária deve ser afastada quando não configurada situação
concreta de excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou estatuto social.
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
NECESSIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. IRRELEVÂNCIA À COISA JULGADA AINDA
INEXISTENTE.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da
inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas
remuneratórias. Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional - CTN.
A sistemática dos recursos repetitivos não afasta a aplicação do artigo 170-A do
Código Tributário Nacional - CTN, antes a confirma, pois, o entendimento firmado
no processo paradigma somente pode ser aplicado àqueles que se encontrem
sobrestados dos Tribunais de segunda instância (Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais) após o seu trânsito em julgado.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM
FALSIDADE NA GFIP. RECONHECIMENTO DO DOLO DO CONTRIBUINTE.
Configura hipótese de cabimento da multa isolada, mediante o reconhecimento
da falsidade da declaração prestada pelo contribuinte na Guia de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP.
PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTOS CONSTANTES DA CONTABILIDADE. NÃO
INSERÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
10
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. CABIMENTO DO LANÇAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE QUE OS VALORES CONTABILIZADOS
REFEREM-SE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
É cabível o lançamento tributário em relação a valores apurados a partir da
contabilidade do sujeito passivo, não constantes da folha de pagamento e da Guia
de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, uma vez
demonstrado pela fiscalização que os valores imputados referem-se a valores
pagos a título de serviços prestados por segurados contribuintes individuais.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA
FORA DOS PADRÕES. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CABIMENTO DA LAVRATURA
FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o
descumprimento da obrigação acessória atinente à elaboração da folha de
pagamento nos padrões exigidos pela legislação previdenciária, especificamente
pela não inserção dos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços
à empresa, conforme apurado na contabilidade.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
DESCONTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
CABIMENTO DA LAVRATURA FISCAL.
Constitui infração passível da aplicação de penalidade pecuniária o
descumprimento da obrigação acessória atinente ao desconto que a empresa
deve proceder em relação às contribuições sociais devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais em relação aos pagamentos realizados em
virtude da prestação de serviços, conforme apurado na contabilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO SUJEITO
PASSIVO. QUESTÃO SUSCITADA NÃO CONTROVERSA. QUESTÃO JÁ APRECIADA.
INDEFERIMENTO.
Há que se indeferir requerimento de diligência formulado pelo sujeito passivo em
relação às questões em relação às quais não haja controvérsia, e em relação
àquelas já resolvidas no curso do processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaca-se que, embora tenha constado resultado de improcedência, a
responsabilidade dos solidários Sr. Hernani Silveira Castro Junior, Sr. André Luiz Paula Leite de
Castro e Sr. Pedro Aurélio de Freitas Araújo foi afastada.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
11
Cientificada em 02/06/2016 (fl. 1328), a Recorrente e solidários interpuseram 3
Recursos Voluntários em 15/06/2016 e, pela análise da primeira é possível extrair os seguintes
argumentos:

 Preliminar de necessidade de revisão de ofício do lançamento com relação a
verbas indenizatórias suscitadas genericamente;
 Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
 Alega que há vício insanável pela ausência de correlação lógica da base de
cálculo adotada pela fiscalização para realizar o lançamento, pois não pode
ser compelida a recolher contribuições sobre valores após decisão judicial
favorável em mandado de segurança por ela impetrado que não transitou
em julgado;
 Ausência de falsidade e dolo para ensejar a multa de 150%;
 Multa agravada e a de ofício são confiscatórias;
 Inexiste concomitância neste caso;
 Alega que o lançamento de contribuições sobre os valores pagos a
empregados a título de adiantamento de despesas com a prestação de
serviço não seria regular, pois esta verba não remunera o trabalho prestado;
 Que os sócios administradores não podem ser responsabilizados nos termos
do artigo 135, inciso III, do CTN;
 Necessidade de conversão do feito em diligência para apurar o valor dos
créditos detidos pela Recorrente;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço apenas do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, pois o acórdão
recorrido afastou a responsabilidade imputada aos solidários.
Ademais, deixo de conhecer das matérias relativas à inconstitucionalidade do
patamar da multa pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2 e das matérias concomitantes ao
Mandado de Segurança no 0019528- 07.2010.4.01.3300, pelo óbice previsto na Súmula CARF no 1.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
12
Também deixo de conhecer do pedido de revisão de ofício do lançamento por não
ser matéria de competência do contencioso administrativo.
A atribuição de efeito suspensivo é efeito automático da interposição do Recurso
Voluntário, o que torna prejudicado este pedido.
A Recorrente apresenta decisões administrativas e judiciais, mas esclareço que
apenas decisões judiciais vinculantes transitadas em julgado que são de reprodução obrigatória
nesta esfera de julgamento.
Por fim, entendo que pedido de diligência não é cabível para suprir prova que
deveria ser produzida pela Recorrente, razão pela qual o indefiro.
Feito este esclarecimento, a lide versa sobre a regularidade de compensações
realizadas pela Recorrente antes do trânsito em julgado do mandado de segurança no 0019528-
07.2010.4.01.3300, sendo que a Recorrente alega nulidade da base de cálculo, possibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado, impossibilidade de exigir contribuições sobre
adiantamento de diária de viagens e ausência de dolo para a aplicação da multa de 150%.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
13
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
14
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega que há vício insanável na base de cálculo do lançamento, tendo
em vista que não poderia haver incidência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas
indenizatórias. Veja-se que, uma vez que a Recorrente conseguiu identificar a origem da exigência
e se defender no mérito, não houve prejuízo à sua defesa em razão da base de cálculo adotada
pela fiscalização.
Dessa forma, entendo por rejeitar a preliminar suscitada.

Da impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado
Como a Recorrente reconhece, foi realizada compensação antes do trânsito em
julgado, com lastro em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0019528-
07.2010.4.01.3300 impetrado pela SINDUSCON, que foi sobrestado por discutir matéria que diz
respeito a tema de repercussão geral pendente de julgamento.
Cumpre destacar que a decisão que embasou a compensação, como reconhecido
em vários momentos da peça impugnatória pela Recorrente, determina a observância do artigo
170-A, do CTN, nos termos abaixo:
“o direito de não recolherem a contribuição previdenciária prevista no art. 22,
inciso I, da Lei n. 8.212/91 sobre a remuneração devida aos empregados nos 15
(quinze) dias que antecedem o afastamento do trabalho por motivo de doença ou
acidente, bem como sobre o valor das férias convertidas em pecúnia (indenizadas)
e o respectivo adicional que corresponde a 1/3 (um terço) do salário, adotando a
mesma orientação para o aviso prévio indenizado e o 13o salário resultante da sua
repercussão, assegurando-lhe, em consequência, o direito de proceder à
compensação do quanto pagaram indevidamente com dívidas relativas à mesma
contribuição (Lei n. 8.212/91, art. 11, parágrafo único, a, 22 e 89), o que somente
será efetivado após o trânsito em julgado desta sentença, por força do art. 170-
A, CTN” (fl. 276)

Dessa forma, verifica-se que o crédito decorrente de decisão proferida na ação
judicial não poderia ser aproveitado antes do trânsito em julgado da sentença, não sendo cabível
analisar neste momento a possibilidade de considerar tais parcelas como indenizatórias, dada a
concomitância, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Do lançamento de contribuições sobre pagamentos realizados a terceiros
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
15
A Recorrente alega que os pagamentos realizados a terceiros se deu a título de
adiantamento de diárias de viagens, que teriam natureza indenizatória.
A tese poderia ser cabível caso a Recorrente realizasse um cotejo de quem foram os
empregados, quais valores foram pagos, os recibos apresentados a título de prestação de contas.
Ocorre que, neste caso, como bem reconheceu a DRJ, a ausência de apresentação de provas
impede que seu argumento seja apreciado.
Dessa forma, considerando que compete à Recorrente comprovar as suas alegações
de direito, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Incidência de contribuições sobre rubricas indenizatórias
Além das rubricas discutidas no mandado de segurança, a Recorrente alega que
houve a incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de salário maternidade, por
exemplo, cujo trânsito em julgado de paradigma vinculante já se operou em favor dos
contribuintes.
Ocorre que não houve a indicação de quais rubricas teriam sido indevidamente
incluídas na base de cálculo do lançamento ou glosa, o que impede a apreciação deste argumento.

Da falsidade na compensação indevida pela inexistência de créditos
É importante destacar que a aplicação da penalidade decorre do conceito de
falsidade prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
Veja-se o que diz o referido artigo:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
16
Falsidade não é sinônimo de fraude. De acordo com o dicionário Michaelis,
falsidade é “qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro”1.
Assim, o vocábulo empregado pela legislação não exige a imputação de uma
conduta dolosa, eis que basta que a declaração seja falsa por não preencher os pressupostos
legais para que seja aplicada a penalidade. Não olvido que o seu valor é elevado, mas sua
aplicação decorre de lei, que não pode ser afastada nesta instância de julgamento.
Ademais, o entendimento desta turma caminha no sentido de que não há
necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte para que se
afira a falsidade, que consiste na ausência de veracidade do direito ao crédito pleiteado, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2017 a 31/08/2019
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Acórdão no 2202-011.077, Processo no 10215.721921/2019-66, Relatora Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/11/2024, publicado em 02/12/2024)

Este entendimento está em sintonia com o entendimento adotado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como se verifica da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2013 a 31/08/2016
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.

1 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/falsidade.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
17
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, confere à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 9202-011.535, Processo no 10380.723121/2018-97, Relatora Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 16/10/2024, publicado em 17/01/2025)

Neste julgamento o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros apresentou declaração
de voto em que especifica que há exigência de falsidade para a aplicação da qualificadora, que
seria comprovada com a utilização de créditos completamente inexistentes e parcelas
flagrantemente prescritas, sendo um erro inescusável, exatamente o que ocorreu no caso em tela:

Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem
judicial expressa) ou, como no caso dos autos, com utilização de créditos
completamente inexistentes e em outras parcelas com uso de créditos
flagrantemente prescritos, sendo elementos objetivos que apontam para erro
inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do artigo
89 da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.

Por fim, cumpre destacar que esta matéria veio a ser sumulada no âmbito
administrativo, como se verifica da Súmula CARF no 206, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.586 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725875/2015-82
18
Assim, considerando que a glosa das compensações foi motivada pela inexistência
do crédito por não ter ocorrido o trânsito em julgado, é evidente a presença do elemento
falsidade a ensejar a caracterização da qualificação da multa isolada.
Com essas considerações, entendo que não merece acolhida este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das matérias relativas à inconstitucionalidade da multa, das que foram objeto do
Mandado de Segurança no 0019528- 07.2010.4.01.3300 e do pedido de revisão de ofício do
lançamento e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1347
DF CARF MF
Original